Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-71.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700935-71.2021.8.07.0008 RECORRENTE: INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA RECORRIDA: VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO.ÁGUA MINERAL. DESPACHO SANEADOR. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE PLENA DEFESA E CONTRADITÓRIO, INCLUSIVE COM INDICAÇÃO DE PROVAS QUE AS PARTES DESEJAVAM PRODUZIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DO FATURAMENTO CORRESPONDENTE À REVENDA DOS PRODUTOS DA REQUERIDA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO PELA EXTINÇÃO DO CONTRATO E PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL DO RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ausência de despacho saneador com fixação de pontos controvertidos, por si só, não tem o condão de ocasionar o cerceamento de defesa se a parte requerida pôde definir os fatos dos quais necessitava se defender e indicar as provas que desejava produzir. Preliminar rejeitada. 2. Embora as partes não tenham firmado contrato escrito, as provas acostadas aos autos apontam que estabeleceram contrato de distribuição, haja vista que a autora adquiria os produtos diretamente da requerida e os comercializava em suas dependências, nos termos em que define o art. 710 do Código Civil – CC. 3. A leitura da integralidade do documento intitulado “Modelo de Gestão Indaiá/Minalba Superintendência de Alimentos e Bebidas Procedimento de Gestão Política de Distribuidores e Revendedores” permite concluir que não era exigido da autora que atuasse de forma exclusiva com produtos da requerida. 3.1. Inexistindo a exclusividade, os lucros cessantes devem ser calculados a partir de documentação que comprove os lucros auferidos com a venda somente dos produtos da requerida, não podendo tal indenização, portanto, se basear no faturamento integral da autora, sob pena de enriquecimento sem causa desta. 4. Em que pese o contrato de distribuição ser regido pelos arts. 710 a 721 do CC, o próprio art. 721 do referido Diploma Legal estabelece que devem ser aplicados ao contrato de distribuição as regras relativas ao mandato e à comissão e as constantes de lei especial, o que atrai a incidência, para o presente contrato, da Lei no 4.886/64. 4.1. O art. 34 da Lei no 4.886/64 estipula que, tratando-se de contrato por tempo indeterminado e em vigor há mais de 6 (seis) meses, se uma das partes decidir denunciar o contrato sem justa causa, deve comunicar a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou efetuar o pagamento de importância igual a 1/3 (um terço) das comissões auferidas pelo representante, nos 3 (três) meses anteriores, o que denota a necessidade da notificação prévia à resilição contratual. 5. Possível a cumulação da indenização prevista no art. 27, “j”, e a prevista no art. 34, ambos da Lei no 4.886/64, porquanto a primeira refere-se à resilição do contrato, sem justa causa; ao passo que a segunda relaciona-se à ausência de notificação prévia da parte que não desejava extinguir o contrato. 5.1. A pandemia de Covid-19, muito embora tenha ocasionado diversas mudanças nos variados setores da economia, não é capaz, por si só, de configurar evento de força maior a afastar a necessidade de comunicar previamente a parte contrária acerca da extinção do contrato. Competia à requerida comprovar que a pandemia provocou diminuição do seu faturamento ou encerramento das atividades, para que fosse afastada a exigência da notificação prévia do distribuidor, em virtude de superveniência de fato derivado de força maior, o que não ocorreu. 6. Não há falar-se na prescrição prevista no art. 44 da Lei no 4.886/65, uma vez que esta se refere a empresas em falência ou em recuperação judicial, o que não é o caso dos autos. Ademais, não se está cobrando contraprestações referentes à vigência do contrato, mas indenização que considera como base de cálculo as remunerações devidas durante a vigência da relação contratual, não havendo, portanto, transcurso de lapso prescricional. 7. Evidenciado o erro material na sentença, este deve ser corrigido, passando-se a constar que o relacionamento entre as partes se iniciou em 31/5/2002, e não em 2008. 8. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 721 do Código Civil e 27, alínea “j”, da Lei 4.886/65, sustentando que a demanda deveria ter sido analisada sob a ótica contratual civilista; b) artigos 34 e 35, alínea “e”, ambos da Lei 4.886/65, afirmando que é desnecessária a notificação prévia, ante a existência de motivo de força maior, em razão da pandemia da Covid-19; c) artigo 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65, argumentando que não foi reconhecida a prescrição dos créditos no período compreendido entre 2002 e 2016, considerando que a ação foi proposta em 2021; d) artigos 357 e 373, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude de não ter sido proferido despacho saneador para fixar os pontos controvertidos da lide e distribuir o ônus probatório. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014, bem como da sociedade de advogados SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04 (ID 43108637). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 721 do Código Civil, 357 e 373, ambos do Código de Processo Civil, 27, alínea “j”, 34, 35, alínea “e” e 44, parágrafo único, todos da Lei 4.866/64, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome da sociedade de advogados SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04, tendo em vista a impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico para tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 (ID 43108637). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020